Tribunal: TJDFT
Processo: 0707676-90.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707676-90.2022.8.07.0009 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelante: Desiree Rosa Santos Apelados: Brb Banco de Brasilia S/A Cartão Brb S/A D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Desiree Rosa Santos (Id. 79878310) contra decisão proferida pelo Juízo 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, que julgou o pedido improcedente. A primeira recorrida suscitou questão preliminar nas contrarrazões ao recurso de apelação (Id. 79878325, fls. 2-3). Feitas essas considerações, manifeste-se a apelante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, a respeito da questão suscitada em contrarrazões à apelação, no prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 11 de janeiro de 2026. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator